Tribunal: STF
Processo: Rcl 2104
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO STF QUE
 SE
LIMITOU A CORRIGIR ERRO MATERIAL. COISA JULGADA.
               I. - Acórdão do Supremo Tribunal Federal que se limitou
 a corrigir erro material,
a fim de dar cumprimento à coisa julgada.
              II. - Reclamação apresentada sobre o fundamento de
 garantir a autoridade de
decisão do Supremo Tribunal. Cabe a este, primeiro que tudo, verificar
 se decorre da Corte
Suprema a coisa julgada.
             III. - Liminar indeferida na reclamação. Agravo não
 provido.